Tribunal: TJDFT
Processo: 0733106-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Processo : 0733106-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 203953123 dos autos originários n. 0711149-36.2021.8.07.0004), proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu, aqui agravado. Eis o teor da decisão atacada, no que interessa: O autor sustenta que a parte ré não demonstrou a contento sua situação de necessidade. Deveras, o novo Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode revogar o benefício outrora concedido, de modo que a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. A despeito dos argumentos lançados, a impugnante não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, sobretudo, da declaração de imposto de renda acostada no id. 163682675, na forma do art. 99 do CPC. Desse modo, REJEITO a impugnação à gratuidade conferida ao réu, mantendo o benefício. O agravante sustenta a capacidade financeira do agravado. Alega que as fotos postadas em rede social comprovam que a parte aufere renda superior ao alegado na origem. Afirma que “além de se hospedar em hotéis de luxo, o administrador, também frequenta assiduamente festivais, eventos e shows, cujo frequentadores tem alto poder econômico”. Salienta que a demanda foi ajuizada contra a microempresa individual e não o administrador pessoa física, que apresentou os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência. Pede a reforma da decisão para revogar o benefício da justiça gratuita concedida. Decido. Este agravo não pode ser admitido. De acordo com art. 100 do CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Nesse sentido, ensina a doutrina[1] que a impugnação “deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante”. Ainda que a impugnação seja apresentada em momento adequado, em regra, a sua rejeição não autoriza a interposição de recurso desde logo. Deveras, cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, inc. V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício ou de indeferimento da impugnação. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do CPC, portanto, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. Com efeito, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844906/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) Por fim, o princípio da taxatividade não permite criar outra hipótese de recurso não prevista na legislação, e não cabe interpretação ampliativa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.18&gt;